Tribunal: TJDFT
Processo: 0720871-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. DISPENSADA DELIBERAÇÃO SOBRE ELEMENTOS DOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. A parte ré-apelada sustenta a necessidade de reforma do acórdão pela existência de contradição no julgado, a fim de “se reconhecer a fixação da verba de sucumbência na r. sentença com a sua consequente majoração em observância da regra inserta no artigo 85, §11o do CPC”.

2. Verifico a existência de erro material do julgado, sendo necessário sanar o vício mediante o conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios. Não são necessárias maiores deliberações sobre os elementos dos autos, sendo patente a incorreção do julgado ao não majorar os honorários sucumbenciais fixados na origem.

3. Embargos declaratórios conhecidos e ACOLHIDOS para majorar os honorários sucumbenciais fixados na origem para 12% do valor atualizado da causa (Tema 1.059/STJ).